Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-63.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000126-63.2025.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANA COELHO SANTOS COSTA e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Execução autônoma de encargos legais (juros e correção monetária) não incluídos em execução anterior. Extinção por ausência de interesse processual. Reforma parcial. A execução autônoma de encargos legais é juridicamente admissível quando o título executivo não fixou expressamente os critérios de atualização ou quando a execução primitiva se limitou, por deliberação judicial, à cobrança do valor nominal do crédito, postergando a apuração dos encargos para momento posterior. No caso, a sentença promoveu julgamento parcial na ação de conhecimento, reconhecendo o direito às gratificações sem adentrar na questão dos juros e correção monetária, que foram objeto de ulterior determinação judicial, transitada em julgado, proferida em 15/07/2021. O art. 100, § 12, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 113/2021, restringe sua incidência ao período posterior à expedição do requisitório, não abrangendo a fase anterior de consolidação judicial do crédito. Assim, a atualização realizada pelo Núcleo de Precatórios não supre a necessidade de apuração judicial dos encargos incidentes desde a data de vencimento de cada parcela devida, na fase de liquidação do título. Conforme os Temas 810 do STF (RE nº 870.947/SE) e 905 do STJ, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E e por juros moratórios conforme os índices legais pertinentes a cada período, até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, por força do art. 3º da EC nº 113/2021. Esses índices devem ser aplicados desde os respectivos marcos de vencimento de cada parcela, e não apenas a partir da consolidação da planilha global ou da expedição do precatório. A extinção do feito por ausência de interesse processual, com fundamento na suposta desnecessidade da liquidação judicial, implica esvaziamento da tutela jurisdicional e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em que impede os exequentes de demonstrarem a insuficiência da atualização administrativa e de verem seu crédito integralmente satisfeito. A prática administrativa constatada nos autos — de limitação da correção à data do cálculo consolidado, sem decomposição por parcela e sem observância dos marcos temporais fixados pelo STF e pelo STJ — evidencia que a atualização de ofício pelo Núcleo de Precatórios não equivale, na realidade, à liquidação judicial plena do crédito, razão pela qual o interesse processual dos apelantes se mostra presente e legítimo. Recurso de apelação provido. Sentença de extinção reformada. Determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com apuração judicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre cada parcela do crédito exequendo, observando-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021 e com os Temas 810/STF e 905/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000126-63.2025.8.05.0052; Apelante: Eliana Coelho Santos Costa e outros; Apelado: Município de Casa Nova/BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com apuração judicial dos encargos legais, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR